Tribunal: TJSP
Processo: 2106555-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000966771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106555-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
LAVANDERIA BOUTIQUE LTDA. e ADRIANA VALÉRIO BECEGATTO
BATISTA, é agravado DRYCLEAN USA DO BRASIL LAVANDERIAS LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V. U. Sustentaram oralmente os Des. Camila Alves Saad e André
Canuto Muriel Mendes de Almeida", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2106555-12.2020.8.26.0000 - Voto no
2
Voto no 24879
Agravo de Instrumento no 2106555-12.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (2a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM)
Juiz(a): Eduardo Palma Pellegrinelli
Agravantes: Lavanderia Boutique Ltda. e Adriana Valério Becegatto Batista
Agravado: Dryclean Usa do Brasil Lavanderias Ltda
Interessados: Lavanderia Boutique Ltda., Ana Paula Valerio Becegato
Nastromagario, Juliana Fontao Lopes Correa Meyer, Marcelo Mastromauro
e Fabio Guimaraes Correa Meyer
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO
POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TUTELA
DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES
DA EMPRESA AGRAVANTE. VIOLAÇÃO DE
CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. NÃO
PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO
CPC/2015.
DECISÃO
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 193/196 originais, que, nos autos de “ação de obrigação de não
fazer c/c indenização por inadimplemento contratual” proposta pela agravada
contra a ora agravante, concedeu tutela de urgência, nos seguintes termos:
“Vistos.
1- Trata-se de ação promovida por DRYCLEAN USA DO
BRASIL LAVANDERIAS LTDA. em face de CMN
LAVANDERIA LTDA. - ME, LAVANDERIA BOUTIQUE
LTDA.,
ANA
PAULA
VALÉRIO
BECEGATO
NASTROMAGARIO, JULIANA FONTÃO LOPES CORRÊA
MEYER, ADRIANA VALÉRIO BECEGATTO BATISTA,
MARCELO NASTROMAGARIO e FÁBIO GUIMARÃES
CORRÊA MEYER, visando a condenação ao cumprimento de
obrigação de não fazer e a condenação ao pagamento da multa
pelo descumprimento do contrato (fls. 01/38).
Alega o autor, em síntese, que celebrou contrato de franquia
com
a
corré
CMN,
rescindido
unilateralmente
pelos
franqueados. Alega, ainda, que o contrato conteria obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2106555-12.2020.8.26.0000 - Voto no
3
não concorrência, que deve ser estendida a todos os réus.
Foi formulado pedido de tutela de urgência para "...a suspensão
das atividades do estabelecimento administrado pelos Réus
situado à Rua Desembargador do Vale n° 800, Pompeia, São
Paulo/SP..." (fls. 35).
A petição inicial foi instruída com documentos (fls. 39/192).
É o relatório. Passo a decidir.
Em relação à antecipação dos efeitos da tutela, assim determina
o art. 300 do CPC:
"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fideijussória idônea para
ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo
a caução ser dispensada se a parte economicamente
hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou
após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão".
Assim, essencialmente, conceder-se-á a tutela de urgência
quando houver: (1) probabilidade do direito; e (2) risco de dano
de perecimento do próprio direito ou ao resultado útil do
processo; por outro lado, não pode existir perigo de
irreversibilidade da medida.
No caso, em um exame preliminar e de probabilidade, estão
presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Foi documentalmente provado que, no dia 01/11/2013,
DRYCLEAN e CMN celebraram contrato de franquia para a
exploração de lavanderia, com vigência por 10 anos (fls.
59/80).
Outrossim,
o
contrato
de
franquia
foi
rescindido
unilateralmente pelo franqueado, em 2019 (fls. 154/158).
E o contrato de franquia estabeleceu obrigação de não
concorrência, nos seguintes termos, verbis:
"10.2. Durante um período de 3 (três) anos após o término ou
rescisão do presente Contrato, por qualquer motivo, o
FRANQUEADO se compromete, por si, seus sócios e
prepostos, a não participar, quer direta quer indiretamente, em
qualquer estabelecimento comercial que, por semelhança,
operação, administração, local ou marca, seja concorrente com
a LAVANDERIA DRYCLEAN USA, num raio de 3 km a
partir do ponto comercial onde foi explorada a LAVANDERIA
DRYCLEAN USA objeto do presente Contrato. Em
contrapartida, a FRANQUEADA poderá renovar este Contrato,
nos mesmos termos e condições comerciais que estiverem
sendo praticados no mercado pela FRANQUEADORA,
obrigando-se
a
FRANQUEADORA
a
conceder
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2106555-12.2020.8.26.0000 - Voto no
4
FRANQUEADA, na renovação, desconto de pelo menos 50%
(cinquenta por cento) na TAXA INICIAL de FRANQUIA QUE
estiver sendo praticada pela FRANQUEADORA" (fls. 66/67 -
grifado).
É importante salientar que na época da celebração do contrato
de franquia, a CMN tinha como sócias as corrés ANA PAULA,
JULIANA e ADRIANA, assim como que seus administradores
eram os corréus MARCELO e FÁBIO (fls. 84/92).
Portanto, em que pese as partes do contrato de franquia sejam
apenas DRYCLEAN e CMN, em um exame preliminar e de
probabilidade, é razoável afirmar que a cláusula 10.2 do
contrato de franquia estabeleça obrigação de não concorrência
para CMN, ANA PAULA, JULIANA, ADRIANA, MARCELO
e FÁBIO, por terem manifestado consentimento de forma
consciente e voluntária.
Ocorre que, ainda em um exame preliminar e de probabilidade,
os documentos de fls. 184, 186, 188, 190 e 192 indicam que,
após a rescisão unilateral em 2019 (fls. 154/158), a mesma
atividade passou a ser exercida pela corré LAVANDERIA
BOUTIQUE LTDA, com a marca "Lavanderia Boutique", no
mesmo endereço em que funcionava a unidade franqueada (Rua
Desembargador do Vale, n. 800 fls. 74).
LAVANDERIA BOUTIQUE LTDA é a atual denominação da
CMN Two Lavanderia Ltda. e também celebrou contrato de
franquia com a autora, em maio de 2014 (fls. 100/126), tendo
havido o distrato em abril de 2016 (fls. 128/130).
Quando da assinatura dos dois contratos de franquia (fls. 59/80
e 100/126), as duas sociedades franqueadas tinham como sócias
ANA PAULA e JULIANA, ADRIANA, assim como eram
administradas por MARCELO e FÁBIO (fls. 84/92 e 132/143).
Aliás, os corréus MARCELO e FÁBIO representaram as
sociedades franqueadas na assinatura dos dois contratos (fls. 59
e 100).
Atualmente, a LAVANDERIA BOUTIQUE LTDA. tem como
única sócia a corré ADRIANA, sendo que MARCELO e
FÁBIO têm direito de preferência para a aquisição das quotas
(fls. 145/152).
Portanto, em um exame preliminar, é possível afirmar ter sido
demonstrada a probabilidade do direito, no sentido de que a
obrigação de não concorrência repercute sobre a esfera jurídica
de todos os réus.
Também há o perigo de dano, eis que a continuidade da
atividade, no mesmo local, tem potencial de desviar a clientela
e, por consequência, prejudicar a franqueadora.
Diante do exposto, concedo a tutela de urgência, para
determinar que todos os réus suspendam as atividades que
coincidam com o objeto do contrato de franquia celebrado com
a autora, no estabelecimento localizado na Rua Desembargador
do Vale n° 800, no prazo de 10 dias contados do recebimento
da cópia desta decisão-ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2106555-12.2020.8.26.0000 - Voto no
5
Cópia desta decisão servirá como ofício, que deverá ser
impresso pela autora, instruído com cópia da petição inicial e
entregue a todos os réus, o que deverá ser comprovado em 05
dias.
2- Cite-se a parte requerida via carta a apresentar defesa no
prazo de 15 dias, pena de incidência das sanções da revelia
conforme art. 344 do NCPC.
3- Desde logo, registro não ser cabível a designação da
audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do
NCPC, pelas seguintes razões: (i) são direitos fundamentais das
partes, previstos na Constituição Federal, a autonomia da
vontade e a liberdade de contratar; (ii) tem elas o direito
fundamental constitucional à duração razoável do processo e
dos meios que garantam sua celeridade de tramitação (art. 5o,
LXXVIII da CF), o que restará sensivelmente prejudicado
diante das enormes pautas de audiências que se formarão, sem
a correspondente estrutura de conciliadores/mediadores à
disposição do Juízo; (iii) o princípio processual de que não há
nulidade sem prejuízo, especialmente considerando que é
facultada a conciliação às partes em qualquer momento do
processo; e (iv) a evidência histórica quanto à evolução do
entendimento jurisprudencial no sentido de que não existia
obrigatoriedade para a designação de audiência de conciliação
no rito ordinário, assim como do desuso da adoção do rito
sumário em detrimento do rito ordinário diante das dificuldades
impostas à observância das formalidade necessárias para se
permitir a regular e formal instituição de audiência preliminar,
o que acabava inviabilizando a sua realização, posição essa que
vem sendo mantida pela jurisprudência do E. Tribunal de
Justiça de São Paulo após a entrada em vigor do Novo Código
de
Processo
de
2015
[vide
Apelação
1001000-04.2016.8.26.0472; Relator (a): Tasso Duarte de
Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de
Porto Ferreira - 1a Vara; Data do Julgamento: 27/11/2017; Data
de
Registro:
27/11/2017;
ou
Apelação
1064504-36.2016.8.26.0002; Relator (a): Vianna Cotrim;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/11/2017; Data de Registro: 09/11/2017].
Por tais razões, será a citação simples, iniciando-se o prazo de
defesa a partir da juntada do respectivo comprovante positivo
do ato.
Int.”

Insurgem-se as corrés Lavanderia Boutique Ltda. e
Adriana Valério Becegatto Batista, aduzindo, em suma, que: a) é caluniosa a
alegação de que todos os corréus arquitetaram um golpe para burlar a cláusula de
não concorrência do contrato de franquia, pois a agravante Lavanderia Boutique já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2106555-12.2020.8.26.0000 - Voto no
6
foi franqueada da agravada, conforme o contrato de franquia firmado em
01/05/2014 (fls. 100/126 originais), rescindido em 11/04/2016, por meio de
distrato consensual (fls. 128/130 originais) e foi expressa e taxativamente liberada
da cláusula de não concorrência pela própria agravada; b) a decisão agravada
partiu do acolhimento, desde logo, da tese da agravada, no sentido de que os
corréus esperaram propositadamente o fim da vigência da cláusula de não
concorrência oponível à Lavanderia Boutique para ingressarem com interpelação
judicial, alegando que o sistema de lavagem da agravada era ineficaz, de forma a
encerrar antecipadamente o contrato de franquia celebrado com a corré CMN
Lavanderia (fls. 153/158 originais); c) a decisão agravada parte de várias
premissas equivocadas, pois (i) os corréus Marcelo e Fábio não mais possuem
qualquer relação de sociedade ou administração com a agravante Lavanderia
Boutique (fls. 145/152 originais), mas tão apenas direito de preferência na
aquisição de suas quotas sociais em eventual dissolução porque possuem um
crédito de mais de 1 milhão de reais com a agravante Lavanderia Boutique,
conforme demonstram o anexo instrumento particular de contrato de mútuo e
respectivo aditivo e os balanços patrimoniais da CMN Lavanderia e Lavanderia
Boutique (doc. 03); (ii) a rescisão do contrato de franquia se deu por culpa
exclusiva da agravada, que não pode, portanto, impor qualquer condição para e
após o termino da relação jurídica; (iii) a agravante Lavanderia Boutique foi
expressamente dispensada da cláusula de não concorrência quando da rescisão do
seu contrato de franquia em 11/04/2016 (fls. 128/130); (iv) a cláusula de não
concorrência não é oponível à agravante Adriana, uma vez que jamais assinou ou
concordou com quaisquer condições do contrato de franquia; (v) a agravante
Lavanderia Boutique não concorre diretamente com a agravada, uma vez que o
seu público alvo é outro, já que atende em sua grande maioria pessoas jurídicas
públicas e privadas com volume de serviços no atacado, enquanto a agravada
atende exclusivamente aos consumidores finais, pessoas físicas, no varejo; e (vi)
as consequências da liminar, caso mantida, serão devastadoras e culminarão com a
falência da agravante Lavanderia Boutique e de sua sócia, a agravante Adriana,
sem contar que alguns dos seus principais clientes que atuam na linha de frente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2106555-12.2020.8.26.0000 - Voto no
7
combate à COVID-19, como “serviços especiais”, ficarão desamparados, dentre
eles: a Polícia Militar do Estado de São Paulo; a Secretaria da Saúde do Município
de São Paulo; o Hospital São Camilo; o TRF da 3a Região, como comprovam os
contratos anexados (doc. 04); d) os corréus Fábio e Marcelo são advogados e
sócios desde 2004, com carreiras sólidas e bem sucedidas e, em 2013, junto com
suas esposas Juliana e Ana Paula, também advogadas e corrés, investir no negócio
de lavanderia; e) a agravante Adriana é irmã de Ana Paula e também entrou no
negócio para conduzir a operação física da loja, atuando como administradora
operacional da CMN Lavanderia, atendendo clientes e orientando empregados e,
em 2014, o mesmo grupo de pessoas adquiriu uma segunda lavanderia Dryclean,
que teve sua razão social alterada para CMN Two Lavanderia Ltda. (atualmente,
Lavanderia Boutique), também administrada operacionalmente pela agravante
Adriana; f) Fábio e Marcelo, entretanto, não tiveram retorno financeiro e sim
prejuízo acumulado milionário, como demonstram os balanços da CMN
Lavanderia Ltda. e da CMN Two Lavanderia Ltda. (esta última a atual Lavanderia
Boutique); g) em 2016, a operação da CMN Two se tornou inviável, foi quando
assinado o distrato do contrato de franquia entre a CMN Two (atual Lavanderia
Boutique) e a Dryclean (fls. 128/130), de comum acordo; h) já as atividades da
CMN Lavanderia continuaram até 2019, quando a manutenção do negócio com a
agravada Dryclean se tornou completamente inviável, em razão de
descumprimentos contratuais pela agravada, motivando, assim, a rescisão
contratual por meio de interpelação judicial (fls. 154/158), pois (i) havia
problemas técnicos e não havia a adequada manutenção de maquinário vendido
pela Dryclean à CMN e (ii) houve a condenação da CMN por danos materiais
causados a roupas de clientes, pelo método de lavagem adotado pela agravada
(wetcleaning), como demonstrado em perícia; i) em razão desta rescisão, entre a
CMN e a Dryclean, Marcelo, Fábio e suas respectivas esposas resolveram sair do
negócio, oportunidade em que consolidaram por escrito o crédito que detêm hoje
contra a agravante, Lavanderia Boutique (doc. 02), antiga CMN Two; j) a CMN
Two (cujo contrato de franquia firmado com a agravada já havia sido rescindido
há muito tempo) foi cedida e transferida integralmente à agravante Adriana (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2106555-12.2020.8.26.0000 - Voto no
8
145/152), única sócia desta empresa, a qual alterou a denominação social de CMN
Two Lavanderia para Lavanderia Boutique, assumindo o ponto comercial antes
ocupado pela outra empresa, a CMN Lavanderia, para operar um negócio com sua
marca própria, explorando forma de trabalhar e clientela totalmente diferentes do
sistema Dryclean; k) Fábio e Marcelo não são administradores da agravante
Lavanderia Boutique, mas apenas têm direito à preferência na aquisição de quotas
e a decidir a respeito de alterações societárias porque são credores de mais de 1
milhão de reais (doc. 02 e doc. 03) da agravante Lavanderia Boutique, que
assumiu esta dívida quando da aquisição do ponto da corré CMN Lavanderia, de
forma que não possuem qualquer relação com as agravantes; l) a cláusula de não
concorrência em que se baseou a decisão agravada não se aplica às agravantes,
pois diz respeito a contrato de franquia firmado unicamente entre a agravada e a
corré CMN Lavanderia e a Lavanderia Boutique (antiga CMN Two Lavanderia),
única lavanderia atualmente em operação, foi expressamente liberada dessa
cláusula quando da assinatura do instrumento particular de distrato de contrato de
franquia (fls. 128/130) e, além disto, a única sócia Adriana, nunca se obrigou ao
cumprimento da cláusula de não concorrência em discussão, conforme se constata
no campo de assinatura do contrato de franquia assinado pela CMN Lavanderia
(fls. 59/72); m) a cláusula de não concorrência é personalíssima e somente obriga
as pessoas físicas e jurídicas que expressamente tenham aderido a seus termos e
condições, no caso, apenas os corréus Marcelo e Fábio, administradores à época
(fls. 145/152); n) não possuindo a Lavanderia Boutique nenhuma relação com a
CMN Lavanderia, quanto à qual se discute a violação da cláusula de não
concorrência, não há motivo para a manutenção da tutela de urgência para impedir
o funcionamento da Lavanderia Boutique; o) há evidente abusividade na
determinação de fechamento liminar da agravante, uma vez que a agravada já está
pleiteando a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de não
concorrência (cláusula 10.3), em contradição ao art. 410 do CC; p) a manutenção
da decisão agravada implicará em perigo de dano irreparável inverso; e q) a
Lavanderia Boutique será levada à falência e é a única fonte de renda da agravante
Adriana, sua única sócia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2106555-12.2020.8.26.0000 - Voto no
9
Recurso processado, com a concessão de efeito suspensivo
(pp. 416/419).
Petição da agravada, sem oposição ao julgamento virtual
do recurso (p. 423).
Petição das agravantes, com oposição ao julgamento
virtual do recurso (p. 425).
Contraminuta
apresentada
às
pp.
427/456,
com
documentos às pp. 457/591.
É o relatório.
I) Respeitado o entendimento do MM. Juízo de origem, é
o caso de dar provimento ao agravo de instrumento para revogar a liminar
concedida.
II) A liminar para “a suspensão das atividades do
estabelecimento administrado pelos réus situado à Rua Desembargado do Vale, n.o
800, Pompéia, São Paulo/SP, sob pena de incidência de multa diária no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)” foi requerida incidentalmente à 'ação de obrigação
de não fazer c/c indenização por inadimplemento contratual” proposta, em
07/05/2020, pela ora agravada Dryclean contra CMN Lavanderia Ltda.- ME,
Lavanderia Boutique Ltda. ('CMN TWO”), Ana Paula Valério Becegato
Nastromagario, Juliana Fontão Lopes Corrêa Meyer, Adriana Valério Becegato
Batista, Marcelo Nastromagário e Fábio Guimarães Corrêa Meyer, com fulcro no
art. 300 do CPC/2015, ante suposta violação de cláusula de não concorrência
pós-contratual, conforme previsão em contrato de franquia firmado, em
1o/11/2013, entre a Dryclean, como franqueadora, e CMN Lavanderia Ltda.
(inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 16.927.959/0001-07), como franqueada, neste
ato representada pelos seus administradores, Srs. Marcelo Nastromagario e Fábio
Guimarães Corrêa Meyer (cópia do contrato às fls. 58/72 originais); contrato este
rescindido antecipadamente por iniciativa da franqueada CMN, por meio de
interpelação judicial protocolada em 31 de julho de 2019 (fls. 154/158 originais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2106555-12.2020.8.26.0000 - Voto no
10
o contrato tinha previsão de vigência por 10 anos, a partir de novembro de 2013).
A cláusula em questão, na parte de interesse ao presente
caso, assim estabeleceu:
“10 Não concorrência
(...) 10.2 Durante um período de 3 (três) anos após o término ou
rescisão do presente contrato, por qualquer motivo, a
franqueada se compromete, por si, seus sócios e prepostos, a
não participar, quer direta quer indiretamente, em qualquer
estabelecimento comercial que, por semelhança, operação,
administração, local ou marca, seja concorrente com a
lavanderia Dryclean USA, num raio de 3 km a partir do ponto
comercial onde foi explorada a LAVANDERIA DRYCLEAN
USA objeto do presente contrato.”
III) Isso posto, em que pesem os indícios de violação da
cláusula de não concorrência invocada, o que se tem é que a suspensão das
atividades empresariais da agravante foi autorizada, praticamente reconhecendo a
concorrência desleal, antes mesmo da citação dos requeridos na origem, com
base em elementos unilateralmente trazidos aos autos pela franqueadora
Dryclean, quando, consabidamente, a concessão de liminar inaudita altera parte é
medida de caráter excepcional, havendo que ser observada a cautela, ainda, na
respectiva concessão, a fim de se evitar que, em momento tão inicial, seja
esvaziado o mérito do processo.
IV) Além disso, sem a necessidade de sopesar a potencial
gravidade da medida frente à atual situação desencadeada pela pandemia de
COVID-19 e sem nem mesmo adentrar à discussão proposta pela agravada quanto
às minúcias dos contratos mantidos pela agravante junto a seus supostos clientes
(Polícia Militar do Estado de São Paulo, Secretaria de Saúde do Município de São
Paulo, Hospital São Camilo e TRF 3a Região, tal como referido na decisão inicial
deste agravo), é evidente o risco de que sejam causados prejuízos irreparáveis à
empresa/agravante com a interrupção de suas atividades, ainda mais quando
esta, a princípio, é terceira em relação ao contrato de franquia cuja cláusula
de não concorrência é invocada, e estaria, assim como seus sócios e prepostos,
por força da cláusula “5.e” presente no “Instrumento Particular de Distrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2106555-12.2020.8.26.0000 - Voto no
11
Contrato de Franquia” colacionado às fls. 127/130 liberada da observância de
cláusula de não concorrência constante em outro contrato de franquia firmado
em 1o/05/2014 (cópia às fls. 100/116), entre a franqueadora autora, ora agravada, e
a empresa CMN Two Lavanderia Ltda., que passou a ser denominada Lavanderia
Boutique Ltda. desde 1o/10/2019 (fls. 149/152 originais).
Como destacou a própria r. decisão agravada, “(...) quando
da assinatura dos dois contratos de franquia (fls. 59/80 e 100/126), as duas
sociedades franqueadas tinham como sócias ANA PAULA e JULIANA,
ADRIANA, assim como eram administradas por MARCELO e FÁBIO (fls. 84/92
e 132/143). Aliás, os corréus MARCELO e FÁBIO representaram as sociedades
franqueadas na assinatura dos dois contratos (fls. 59 e 100).”, ocorre que, por
certo, tal fato também era do pleno conhecimento da franqueadora, que,
entretanto, ao que consta dos documentos por ela própria colacionados, liberou a
“CMN Two” (atual “Lavanderia Boutique Ltda.-ME”), assim como seus sócios e
administradores, da cláusula de não concorrência.
É claro, assim, que há questões a serem analisadas em
maior profundidade, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incluindo o
alcance da citada liberação de observância pela ex-franqueada agravante, sócios e
administradores da cláusula de não concorrência e, desta forma, em sede de
cognição sumária, não há como se considerar satisfatoriamente caracterizada a
probabilidade do direito alegado.
Acresça-se a isso que a própria cláusula em questão, da
forma como redigida, deixa abertura para que, primeiro, seja apurada a efetiva
prática de concorrência da agravante em relação aos produtos e serviços
comercializados e prestados pela Dryclean.
V) Por fim, se, por um lado, está presente o risco de
irreversibilidade da medida para a empresa agravante, por outro, não se evidencia
o perigo irreparável à agravada, uma vez que esta requereu em sua exordial que
fossem condenados os corréus ao pagamento da multa pelo descumprimento da
cláusula contratual 10.2, conforme previsto na cláusula 10.3 do contrato firmado
com a CMN Lavanderia Ltda., e, subsidiariamente, a condenação da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2106555-12.2020.8.26.0000 - Voto no
12
agravante (antiga “CMN Two”) ao pagamento de indenização pelas perdas e
danos sofridos pela Dryclean.
Ou seja, diante da complexidade dos contratos e distratos
estabelecidos pela franqueadora, o que há, neste momento, é que o dano a ser
sofrido pela agravante com a interrupção de suas atividades se sobrepõe ao
eventual dano alegado pela agravada franqueadora pela suposta concorrência
desleal. Aliás, há que ser observado o risco ao resultado útil do processo inverso,
pois, caso seja favorável à autora/agravada, ao final, a solução da demanda, a
agravante será obrigada a indenizar, mas estaria, há muito, com suas atividades
interrompidas, dificultando sobremaneira a satisfação do eventual título executivo
judicial obtido.
VI) Portanto, por ora, não preenchidos os requisitos do art.
300 do CPC/2015, revoga-se a liminar concedida pela r. decisão agravada, para
manter em atividade a empresa agravante.
VII) Ante o exposto, deram provimento ao agravo de
instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)